Tribunal: TJDFT
Processo: 0715500-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715500-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA BEATRIZ MARCELA LIMA FERREIRA AGRAVADO: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por ANA BEATRIZ MARCELA LIMA FERREIRA contra acórdão da Sexta Turma Cível que acolheu os embargos de declaração opostos por MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS. O acórdão atribuiu efeitos infringentes aos embargos de declaração, para extinguir os embargos do devedor— em razão da existência de coisa julgada— e determinar a retomada da execução. Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) não há título executivo, pois o contrato não foi assinado por duas testemunhas; 2) não há coisa julgada, porque não há identidade de pedidos entre os embargos à execução e a ação anulatória cuja sentença de improcedência transitou em julgado; 3) embargos de declaração não podem alterar o julgado. Requer a reforma do acórdão, para manutenção da sentença de procedência dos embargos do devedor e extinção da execução. Preparo isento (art. 265, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade é um conceito que abarca diversos requisitos, dentre os quais o cabimento: o recurso interposto deve corresponder à previsão legal para impugnação do pronunciamento judicial. Estabelece o art. 1.021 do CPC: “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal” (grifou-se). Portanto, o agravo interno é cabível apenas para impugnar decisões monocráticas. É inadequada sua utilização para reforma de decisões colegiadas. Nesse sentido, registrem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO COLEGIADA. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. 1. Não cabe agravo interno contra decisão colegiada (art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil). 2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o, do citado artigo de lei. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1826746 / ES, Relator MINISTRO LUÍS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, Julgado em 23/06/2022, Publicado no DJe em 28/06/2022)- grifou-se “RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. É manifestamente incabível a apresentação de pedido de reconsideração contra acórdão, ante a ausência de previsão legal. 2. É inviável o recebimento desta petição como agravo regimental, visto que, de acordo com o art. 258 Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, é incabível a interposição de agravo regimental em face de decisão proferida por órgão Colegiado. (...)” (RCD no AgRg no AREsp 2050645 / SP, Relator MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJe em 10/06/2022)- grifou-se Na hipótese, Ana Beatriz interpôs agravo interno contra o acórdão que resolveu os embargos de declaração, o qual é pronunciamento colegiado. Portanto, impõe-se o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. Deixo de aplicar a multa por interposição de agravo interno manifestamente inadmissível, porque a condenação dependeria de manifestação colegiada, conforme o art. 1.021, § 4o, do CPC. NÃO CONHECO do presente recurso, nos termos dos artigos 932, III e 1.021 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator